Tribunal: TJSP
Processo: 2074310-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar a manutenção do plano de saúde do Autor pela Ré. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar a manutenção do plano de saúde do Autor pela Ré. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2074310-45.2020.8.26.0000, da Comarca Américo Brasiliense, em que é
agravante SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL
LTDA, é agravado ELVIO TRENTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2074310-45.2020.8.26.0000
Voto no 25.562
Agravo de Instrumento No 2074310-45.2020.8.26.0000 Comarca: Américo Brasiliense
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda
Agravado: Elvio Trentim
Juíza originária: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
Voto no 25.562
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão
agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para
determinar a manutenção do plano de saúde do Autor pela
Ré. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no
fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do
provimento final. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, contra a r. decisão de pág. 62 do
processo originário, que deferiu a liminar pleiteada, para determinar à Ré a manutenção
do plano de saúde do Autor.
Agrava a Ré para alegar, em síntese, que a tutela
antecipada concedida deve ser revogada, pois não se encontram presentes os requisitos
para o deferimento da tutela. Menciona que o plano de saúde em questão foi rescindido
em 20.11.19, em razão da inadimplência referente ao mês de abril/19, confessada pelo
próprio Autor. Ressalta que a referida mensalidade somente foi paga em janeiro/20, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2074310-45.2020.8.26.0000
Voto no 25.562
seja, cerca de dois meses após o efetivo cancelamento. Afirma também que, ao contrário
do que enuncia o Autor, encaminhou a notificação de inadimplência, que foi recebida
pelo próprio Agravado, em 29.08.19, porém não houve a purgação da mora no prazo
concedido, o que possibilitaria a manutenção do plano. Sustenta que o fato da ora
Agravante ter mantido o plano de saúde nos meses subsequentes, com a emissão de
boletos, não significa que o plano seria mantido por tempo indeterminado, mesmo com
a manutenção da inadimplência, pois a manutenção do plano ativo por período superior
ao que determina a legislação foi uma benesse concedida ao Agravado.
Recurso tempestivo. Preparo anotado (págs. 256/257).
Contraminuta ofertada (págs. 260/266).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (pág.
267).
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2074310-45.2020.8.26.0000
Voto no 25.562
A presente ação foi proposta em razão da rescisão
unilateral perpetrada pela Ré, do plano de saúde em questão, contratado pelo Autor, ora
Agravado, que argumentou possuir o plano desde 2008, custeado em parte pela
empregadora, mas em maio/19 foi demitido sem justa causa, de modo que passou a
arcar com o valor integral do plano, porém, ao necessitar utilizá-lo, em novembro de
2019, teve o atendimento negado, em razão do cancelamento do plano.
Ao contrário do enunciado pela Agravante, os requisitos
para a antecipação da tutela, por ora, estão presentes, notadamente pelo fato de que o
Autor, que figura como consumidor hipossuficiente da relação existente entre as partes,
afirma que não recebeu a cobrança do plano de saúde do mês de abril/2019, ocasião que
se encontrava em aviso prévio. Alegou também que, ao ter conhecimento da dívida,
realizou acordo com a Ré, para pagamento do valor em atraso (pág. 7 do processo
originário), porém mesmo assim, ao tentar utilizar o plano de saúde, teve a cobertura
novamente negada e, em contato com a operadora, esta o informou que teria que aderir a
um novo plano.
É de se observar ainda que a Ré acabou por receber outros
pagamentos que se venceram posteriormente (referentes aos meses de maio a
dezembro/19 págs. 44/53 e 159 do processo originário), porém teria procedido ao
cancelamento do plano em novembro/19, sob o argumento de inadimplência no mês de
abril/19, o que mostra conduta contrária ao cancelamento perpetrado.
Por fim, cabe enunciar que o documento juntado pela Ré
(pág. 158 do processo originário), com a finalidade de comprovar a notificação da
inadimplência, se trata de prova unilateral produzida pela operadora do plano de saúde,
da qual sequer consta ter sido efetivamente encaminhado ao consumidor.
Apresentada assim a questão, vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, em especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2074310-45.2020.8.26.0000
Voto no 25.562
que se refere à preservação de sua vida e saúde, pois se trata de pessoa idosa, de modo
que necessita do plano de saúde contratado e que demonstrou ter efetuado os
pagamentos das mensalidades, o que autoriza a concessão da tutela de urgência
pretendida.
Neste
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor
análise das questões no curso da ação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator